Tribunal: STF
Processo: ARE 1503500
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática. Ausência de esgotamento de instância. Súmula 281/STF. 



    I. Caso em exame 



    Agravo regimental contra decisão que rejeitou embargos de declaração de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão 



    Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir



    A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Não foram esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental a que se nega provimento.